Tribunal: TJDFT
Processo: 0702954-69.2020.8.07.0013
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO A ROUBO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. SEMILIBERDADE. MEDIDA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente situação de dano irreparável, não se concede efeito suspensivo ao recurso interposto (art. 215, do ECA).
2. A palavra da vítima, em atos infracionais análogos aos crimes contra o patrimônio, quando firme e coerente, reveste-se de relevante e precioso valor probante, sobretudo quando corroborada por conjunto probatório harmônico, não havendo espaço para a aplicação do princípio in dubio pro reo.
3. Comprovada a prática de ato infracional grave, aliada a aspectos pessoais e sociais negativos, demonstrados pelas passagens anteriores pela VIJ, em que foram aplicadas as medidas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, tem-se como adequada a imposição da medida de semiliberdade.
4. Recurso conhecido e não provido.